Tribunal: STF
Processo: RHC 50988
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
A CLASSIFICAÇÃO ERRONEA DOS FATOS DELITIVOS FEITA NA DENUNCIA NÃO
IMPEDE QUE A SENTENÇA LHES DE OUTRA CLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART.383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÕES DE NULIDADE DO
PROCESSO IMPROCEDENTES. NÃO CABIMENTO, EM HABEAS CORPUS, DE EXAME
APROFUNDADO DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.